Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-57.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). CRIMEDE REGISTRO NÃO AUTORIZADO DE INTIMIDADE SEXUAL (ART.216-BDO CP). TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PELO DE ESTUPRO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO INFORMAL UTILIZADA PARA CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. CONCURSO DE CRIMES. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. FRAÇÃO 1/2 (METADE). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear a condenação, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
1.1. A materialidade do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica pode ser comprovada por diversos meios de prova. No caso, consta dos autos laudo de exame de corpo de delito que atestou as lesões contusas, o que foi corroborada pela oral, o que justifica a manutenção da condenação.
1.1.2. Não se mostra possível a absorção do crime de lesão corporal pelo crime de estupro, pois se trata de condutas autônomas que possuem objetos jurídicos distintos. Adequada a condenação pela prática do crime de lesão corporal qualificada, haja vista a comprovação de que a vítima foi agredida pelo réu com socos na cabeça, no braço, e na costela, causando-lhe lesões contusas.
1.2. Em relação ao crime do art.216-BdoCódigoPenal(Registro não autorizado da intimidade sexual), este tipopenaltutela a intimidade sexual do indivíduo e a sua consumação ocorrerá com a prática de qualquer um de seus quatro núcleos (produzir, fotografar, filmar ou registrar), desde que seja feito sem a autorização de um dos participantes.
1.2.1. Na situação posta, consta dos autos fotografias de uma relação sexual anal, tendo a vítima expressado verbalmente que não queria tal registro, o que configura o delito previsto no artigo 216-B, do Código Penal.
1.3. Inviável a absolvição pelo crime de estupro, diante do depoimento uniforme, coeso e detalhado da vítima, que é corroborado por outros elementos de prova, tais como fotografias de um ato sexual.
2. Correta a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, quando o crime foi praticado com violência contra a mulher, ex-companheira do acusado, na forma da lei específica.
3. A confissão, ainda que informal, proferida para a autoridade policial que colheu o depoimento do acusado na delegacia, quando utilizada para o convencimento do julgador, deve incidir na segunda etapa do cálculo da pena, nos termos da Súmula 545 do STJ.
3. Com a redação dada ao artigo226, inciso II, do Código Penal, pela Lei n. 11.106/05, que prevê causas de aumento para o crime de estupro e demais crimes contra a dignidade sexual, não há mais dúvida quanto à possibilidade de o marido/companheiro responder por este delito. O artigo 7o da Lei n. 11.340/2006 define o abuso sexual no contexto de violência doméstica.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.